Tribunal: TJMT
Processo: 1003687-53.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003687-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), L. N. P. - CPF: 110.673.101-85 (AGRAVADO), GABRIELLE LOPES NOGUEIRA - CPF: 056.063.691-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003687-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. N. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE – UTI NEONATAL - NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DO PRAZO DE CARÊNCIA - URGÊNCIA CONFIGURADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - ART. 300 DO CPC/15 - REQUISITOS PRESENTES - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
O

Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
” (STJ – AgRg no AREsp 570044 PE 2014/0214067-4).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003687-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. N. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1003687-53.2021.8.11.0000 de decisão do juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá–MT que deferiu a tutela provisória de urgência para “
determinar à Requerida a imediata autorização de internação em UTI NEONATAL, conforme prescrição médica, até o restabelecimento da saúde da parte autora ou ulteriores deliberações”,
além de
“arbitrar, para a hipótese de descumprimento da tutela de urgência concedida, multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

A agravante aduz que no caso aplica-se a Lei n. 9.656/1998 e, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o contrato firmado com o agravado está no período de carência, o que afastaria a probabilidade do direito, e também que não há urgência ou emergência para a internação, por isso a recusa seria legítima.

Argumenta ainda que “
há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda
”.

Efeito suspensivo indeferido (id. 79022987).

Contraminuta apresentada (id. 79494481).

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (id. 80196460).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003687-53.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: L. N. P.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

O agravado, por sua representante, ingressou em juízo sob a alegação de que seu nascimento ocorreu com 38 semanas de gestação, em 15/02/2021, por isso teve desconforto respiratório e precisou ser imediatamente encaminhado para UTI neonatal.

A agravante argui que o contrato firmado entre as partes está em período de carência (120 dias), o que justificaria a negativa do custeio.

Contudo, é evidente a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, pois está em discussão a saúde de uma criança que necessita com
“extrema urgência de cuidados intensivos neonatais”,
conforme registrado no laudo médico no mesmo dia em que nasceu

(id. n. 78659491, pg. 22).

Portanto, o autor está em situação de risco, em virtude da imprescindibilidade do tratamento prescrito.

Embora o STJ entenda válida a cláusula que estabelece período de carência, essa orientação deve ser afastada em situações excepcionais, quando a recusa na cobertura do atendimento comprometer a razão de ser do próprio negócio jurídico, que é a manutenção da vida.

E a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua no art. 12, inciso V, alínea “c”, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
: (...)

V -
quando fixar períodos de carência
: (...)

c)
prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência
e emergência
;
(sem destaques no original).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. NEGATlVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. CONFIGURADO O DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As instâncias ordinárias reconheceram que houve recusa injustificada de cobertura de seguro para o atendimento médico de emergência e internação em unidade de tratamento intensiva (parto de urgência e internação dos recém-nascidos). 2.
O Superior Tribunal de Justiça orienta que é abusiva a cláusula contratual que estabelece o prazo de carência para situações de emergência, em que a vida do segurado ou do nascituro encontram-se em risco, pois o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse.
3. Mostra-se razoável a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para reparação do dano moral pelo ato ilícito reconhecido, consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes. 4. Este sodalício Superior altera o valor indenizatório por dano moral apenas nos casos em que o valor arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no caso em tela. 5. A prestadora de serviço não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula 83, do STJ. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp. 570044 PE 2014/0214067-4, relator ministro Moura Ribeiro, data de julgamento 02/10/2014, T3 - Terceira Turma, data de publicação DJe 20/10/2014).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS.
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DE RECÉM NASCIDO. UTI NEONATAL. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA
. ILEGALIDADE DA NEGATIVA. DANO MORAL. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, através da qual a parte autora postula a declaração da responsabilidade integral do requerido pelo pagamento das despesas atinentes à negativa de cobertura, e indenização por danos morais, julgada procedente na origem. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Aplica-se ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo. Inteligência do art. 3º, § 2º, do CDC e da Súmula nº 608 do STJ. No caso telado, vislumbra-se que efetivamente, é assegurada a cobertura das despesas durante os primeiros trinta dias de vida do recém-nascido, consoante dispõe o art. 12, inciso III, ?a? e ?b? da lei nº 9.656/98. O menor nasceu em 11 de dezembro de 2017 (fl. 23), data em que começou a correr o prazo de trinta dias para a inclusão do menor como dependente do plano de saúde, findando, portanto, em 10 de janeiro de 2018, data em que o apelado diligenciou na busca da inclusão do incapaz, conforme se verifica às fls. 25 e 50. DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO -
Mostra-se injustificável a negativa de atendimento por parte da ré, tendo em vista que restou comprovada a situação de urgência/emergência do recém-nascido, que, em razão do parto prematuro, encontrava-se internado na UTI
Neonatal.DOS DANOS MORAIS - Quanto ao dano moral, vê-se que restou caracterizado na hipótese telada, pois não resta dúvida de que houve descumprimento do dever de agir da seguradora, caracterizado pela omissão no pronto atendimento do segurado, e pela falha na prestação do serviço contratado, a ensejar o dever de indenização. DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - No que tange ao ?quantum? indenizatório, valorando-se as peculiaridades da hipótese concreta e os parâmetros adotados normalmente pela jurisprudência para a fixação de indenização, em hipóteses símiles, o valor fixado de R$ 5.000,00(...), para cada apelado, está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.APELAÇÃO DESPROVIDA

(TJ-RS - AC: 70083331504 RS, relator Niwton Carpes da Silva, data de julgamento 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, data de publicação 15/09/2020).

E mais: AREsp n. 531219 / RS; AREsp n. 485716 / SP; AREsp n. 254869 / PR; AgRg no AREsp n 466.494/RJ; REsp n. 1.055.199 / SP.

Posto isso, conclui-se, ao menos em cognição sumária, pela manutenção do
decisum
, já que preenchidas as condições autorizadoras da concessão e antecipação da tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021